Tribunal: CARF
Processo: 10540.721522/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721522/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LUIS CLAUDIO GOLDNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DA ÁREA EM DESCANSO
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais
que precisam recuperar o solo. Para o reconhecimento de que a área de
descanso, deve haver Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em que conste expressamente
recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso,
ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao
VTN/ha médio constante do SIPT, deve ser apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das
Normas da ABNT com os dados de mercado coletados, de modo a atingir
fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma clara e
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto além da existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar a revisão pretendida.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o valor da terra nua apurado no último laudo apresentado. Este julgamento seguiu a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721522/2013-18
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-
008.683, de 7 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 10540.721520/2013-29,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Por meio de Notificação de Lançamento, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$921.798,31, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Exercício: 2010, acrescido de multa lançada (75%) e
juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Leme”, cadastrado na RFB
sob o no 7.216.1230, com área declarada de 2.464,4 ha, localizado no Município de
Correntina/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/Exercício: 2010
incidentes em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal, para que fossem
apresentados os seguintes documentos de prova:
1o Para comprovação das áreas em descanso declaradas: Laudo Técnico
circunstanciado de uso de solo elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART), recomendando expressamente a recuperação do solo, com
data de emissão anterior ao início do período de descanso, nos termos do art. 18 da IN SRF no
256/2002;
2o Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação
do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data do fato gerador
do exercício em questão, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado
ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da
Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel.
Por não terem sido apresentados os documentos de prova exigidos e procedendo-
se a análise e verificação dos dados constantes da DITR/Exercício: 2010, a fiscalização resolveu
glosar integralmente a área em descanso, a alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, com
base em valor constante do SIPT, com consequente redução da área utilizada na atividade rural e
do Grau de Utilização, que passou de 100,0% para 0,0%, e aumento do VTN tributável e da
alíquota aplicada, resultando em imposto suplementar.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
- esclarece que, por erro escusável, indicou que apenas 464,4 ha se
destinavam à área com benfeitorias e 2.000,0 ha estavam em descanso;
- considera que a RFB, com fundamento na Portaria SRF no 447/2002,
desconsiderou todas as informações lançadas, afirmando que os valores
constantes da Notificação de Lançamento não correspondem à realidade
dos fatos, nem tampouco refletem o valor dos imóveis rurais no exercício
em questão;
- discorre sobre a legislação tributária, com base na Constituição da
República e na Lei no 9.393/1996, referente ao ITR e sua forma de
apuração, para concluir que, com supedâneo no disposto no art. 153, § 4o,
I, da Constituição da República, o Legislador Ordinário estabeleceu, no
art. 11 da Lei no 9.393/1996, que o ITR deve ser apurado mediante
aplicação das alíquotas progressivas indicadas em sua Tabela anexa,
sobre o Valor da terra Nua Tributável – VTNT, considerados a área total
do imóvel e o seu Grau de Utilização;
- destaca que o VTN arbitrado está em descompasso com os valores
praticados na Bahia, na época do fato gerador, o que pode ser verificado
na matéria “Preço da terra estimula pecuária na Bahia”, constando,
também, que diferentemente de outros Estados, o preço do hectare na
Bahia varia de R$400,00 a R$2.000,00;
- expõe que corrobora a sua argumentação com o Laudo Pericial,
subscrito por Engenheiro Agrônomo, inscrito no CREA, para quem,
dadas as condições do imóvel, no exercício, o “valor total do imóvel
rural” perfazia, no máximo um valor muito próximo daquele informado
na DITR;
- quanto ao tema, pelo o exposto, requer, desde já, seja anulado o
lançamento e considerado o valor total do imóvel informado na DITR e,
caso não seja esse o entendimento, alternativamente, requer seja
considerado, para a finalidade de apuração do ITR, os valores indicados
no Laudo de Avaliação;
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

- discorre sobre a forma de apuração do Valor da Terra Nua Tributável,
sua definição e embasamento legal e considera que o Laudo Pericial faz
prova que há na imóvel benfeitorias que perfazem o valor de
R$99.941,30, valor este que deve ser excluído do VTN, conforme
disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996;
- salienta que é uníssona a jurisprudência dos Tribunais Pátrios no
sentido de acatar a revisão do VTN com fundamento em laudo técnico
exarado por profissional habilitado e transcreve Ementas de Decisões
Judiciais para referendar seus argumentos;
- discorre sobre a forma de apuração do Grau de Utilização e seu
embasamento legal, para esclarecer que, a despeito do equívoco cometido
quando da apresentação da DITR, quanto à informação dos hectares da
área em descanso, ao contrário do que consta na Notificação, considerada
a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área
aproveitável, o Grau de Utilização (GU) do imóvel é superior a 30%;
- considera que, conforme consta no Laudo Pericial, dos 2.464,4 hectares,
700,0 hectares foram avaliados com “não aproveitáveis”, na forma da Lei
no 9.393/1996, bem como a existência de benfeitorias no valor de
R$99.941,30, tem-se que, diferentemente do que consta na Notificação, o
GU do imóvel é de 58,2% e, dessa forma, requer seja anulado o
lançamento face à absoluta discrepância entre o GU real do imóvel e o
arbitrado pela RFB;
- requer, alternativamente, seja considerado, para fins de apuração do
ITR, o GU apresentado no laudo pericial de 58,2%.
- discorre sobre a progressividade das alíquotas a serem aplicadas ao
ITR, o princípio da função social da propriedade, o princípio do não
confisco, todos esculpidos na Constituição da República, e cita doutrina
que diz que a extrafiscalidade não justifica o tributo confiscatório;
- sobre o tema, conclui que, considerando que o imóvel possui 2.464,4 ha
e que, portanto, está sujeito à alíquota máxima de 8,60%, a inexistência
de produção rural, por um período de aproximadamente 11 anos,
resultará na absorção total do valor desse imóvel, o que a toda evidência,
caracteriza a alíquota como confiscatória, o que fere o disposto no art. 5o,
XXII, da Constituição da República;
- destaca que a União possui ferramentas para solucionar a questão, como
por exemplo, a desapropriação para fins de reforma agrária, mediante
justa e prévia indenização, como previsto no art. 184 da Constituição da
República;
- requer, diante do flagrante efeito confiscatório da aplicação da alíquota
imposta pela Notificação de Lançamento, seja afastada a alíquota de
8,60% e mantida aquela indicada na DITR e, por conseguinte, anulado in
totum o lançamento;
- destaca que, conforme se verifica no Laudo Pericial, dada a existência
das benfeitorias no valor de R$99.941,30, bem como da área de 700,0 ha
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

“não aproveitáveis” o GU do imóvel é de 58,2% e assim requer,
alternativamente a aplicação da alíquota de 3,4%.
- entende que a multa em percentual de 75% constitui excesso vedado
pelo art. 5o, XXII, da Constituição da República, que garante a todo o
cidadão o direito à propriedade, impedindo assim a aplicação de multas
que agridem o patrimônio do contribuinte, especialmente no presente
caso, em que está se exigindo o valor R$921.798,31 a título de ITR,
multa e juros de um imóvel rural que supostamente estava avaliado em
R$5.611.029,20.
- considera que, ao prever as sanções tributárias, o legislador deve
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo
ser proporcionais ao ilícito praticado, caso contrário, serão consideradas
inconstitucionais;
- entende que a multa de 75% sobre o valor do ITR é absolutamente
desproporcional à suposta irregularidade cometida, o que atenta contra
seu patrimônio e caracteriza confisco indireto, e transcreve excerto de
Decisão Judicial para embasar sua tese;
- salienta que, por não guardar a devida proporção com a gravidade da
infração supostamente cometida, imperiosa se faz a desconstituição da
multa aplicada e, por conseguinte, seja ela afastada em sua integralidade;
- pelo o exposto, requer seja recebida a impugnação, nos termos do
Decreto no 70.235/1972 e no mérito, seja dado integral provimento à
impugnação, para o fim de reconhecer a absoluta regularidade do
pagamento do ITR efetuado e, por conseguinte, anular in totum o
lançamento;
- alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer sejam
considerados, para fins de apuração do ITR, os valores apurados no
Laudo Pericial anexo;
- requer seja a multa afastada em sua integralidade, dado o seu caráter
flagrantemente confiscatório;
- requer, com base no art. 151, III do CTN, seja suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, até que seja proferido o julgamento definitivo pela
última instância administrativa;
- por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a juntada da via original do Laudo Pericial e
demais documentos cujas cópias encontram-se anexas às razões da
impugnação.
O contribuinte protocolou Petição, acompanhada de documentos,
requerendo a juntada aos autos da via original do Laudo Pericial, cuja
cópia foi acostada quando da entrega da impugnação, com as alterações
realizadas pelo Perito, bem como a juntada das imagens do imóvel
obtidas por via satélite, reiterando os pedidos feitos na impugnação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (....):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de
Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA
LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO
Essas áreas não-tributáveis, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel e do Ato específico emitido por
órgão competente, para a área declarada de interesse ecológico,
comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal.
DA ÁREA EM DESCANSO
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos
vegetais que precisam recuperar o solo. Para que a área em descanso
possa ser declarada como área utilizada é necessário que exista Laudo
Técnico, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente
anotada no CREA, onde conste expressamente recomendação para que a
área utilizada específica seja mantida em descanso, ou submetida a
processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do
período de descanso.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização,
correspondente ao VTN/ha médio constante do SIPT, exige-se que o
Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533),
principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a
atingir fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma
clara e convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (Exercício: 2010), bem como, a existência de
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a
revisão pretendida.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos
moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na
declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente
com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) que a competência para julgamento da presente
demanda seria da primeira seção de julgamento; (b) requer o reconhecimento de área de reserva
legal e de interesse ecológico; (c) reconhecimento do valor da terra nua apresentado com laudo;
(d) redução do valor da terra nua tributável; (e) alteração no grau de utilização do imóvel; (f)
questiona a aplicação da alíquota e seu efeito confiscatório; e (g) aplicação de multa
confiscatória.
É o relatório do necessário.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo 33 do
Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Competência para julgar a matéria
Apesar das alegações do Recorrente a competência para julgar a presente matéria é
desta 2o Seção, conforme determinada o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, que prevê, no artigo 3o do Anexo II:
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação
da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16
de
março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
(grifamos)
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

Sendo assim, a competência atual para julgar processos relacionados ao ITR – Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural é desta 2o Seção de julgamentos.
Do erro de fato – base tributável do ITR - Da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real do
imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a comprovar que há
erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros processos.
Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de modo que
não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente declarada
pelo Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
No caso dos presentes autos, restou assim consignado na decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como razão de decidir:
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas de preservação
permanente, de reserva legal e de interesse ecológico imprestável para qualquer
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, todas não
declaradas), cabe observar que, com base na legislação de regência das matérias,
exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão das
mesmas da incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, que é
uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área não-
tributável e, também, que a eventual área de reserva legal esteja averbada
tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, no cartório competente, que
é uma exigência específica, além da apresentação de Ato de órgão competente
federal ou estadual reconhecendo como de interesse ecológico a área imprestável
para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, que,
também, é uma exigência de caráter específico.
(...)
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem
da matrícula do imóvel, até 1o.01.2008 (data do fato gerador do ITR/2008, art. 1o
da Lei no 9.393/96), encontra-se prevista, originariamente, na Lei no 4.771/1965
(Código Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, e foi mantida nas
alterações posteriores.
Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996, aplicada ao
exercício em questão, está condicionando, implicitamente, a não tributação das
áreas de reserva legal à efetivação da averbação.
No presente caso, o contribuinte confessa que a averbação da área de reserva legal
ocorreu após o exercício, de modo que aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no
122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Sendo assim, não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto, além disso,
no caso, não restou devidamente comprovado que estamos diante de mero erro de
preenchimento e portanto, não é cabível a requerida retificação.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Ao entender que houve subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) a autoridade fiscal
houve por bem utilizar o valor informado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), conforme extrato SIPT.
De acordo com este documento, o valor da terra nua para o exercício em comento é de
R$ 2.143,00/ha.
Por outro lado, em sede de impugnação o Recorrente trouxe um laudo técnico que, de
acordo com a decisão recorrida não preenchia os requisitos legais para a finalidade de
infirmar o valor constante no SIPT, conforme trecho da decisão recorrida:
Pois bem, no presente caso, não há como restabelecer o VTN declarado ou acatar
o valor apresentado no Laudo, como requer o impugnante, pois entendo que o
teor do documento trazido aos autos realmente não se mostra hábil para a
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da
ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, não
demonstrando de forma inequívoca o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do ITR/2008 (1o.01.2008), nem a existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um valor abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos estabelecidos
na NBR 14.6533, principalmente os itens 7.3. – Vistoria, 7.4 – Pesquisa para
estimativa do valor de mercado, 7.7 – Tratamento de Dados, 7.7.2.2 A qualidade
da amostra e 9 – Especificação das Avaliações, com todos os elementos de
pesquisa identificados (número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a
cinco – item 9.2.3.5) e em especial o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o
profissional deve enquadrar o seu trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma,
para conferir o grau de fundamentação do Laudo de Avaliação.
Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 146533, o item 9.2.3.3 desta
Norma estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a explicitação do
critério adotado e dos dados colhidos no mercado”, e no item 9.2 3.5, que são
obrigatórios, nos graus II e III, “a apresentação de informações relativas a todos
os dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem”, o que não ocorreu.
Além disso, grande parte do trabalho é constituída pelos dispositivos constantes
da NBR 146533.
Portanto, o laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um
Parecer Técnico, mas não como Laudo de Avaliação, classificado, pelo menos,
com Grau de fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de
fundamentação e precisão.
Ainda, ocorre que a exemplo do VTN/ha originariamente declarado, o VTN/ha
apontado pelo autor do trabalho, de R$106,96/ha, também, se encontra abaixo
do VTN relacionado no SIPT, correspondendo a apenas 4,9% do valor
constante, por aptidão agrícola, do SIPT (R$2.143,00/ha), informado pelo
INCRA, de forma que o acatamento da pretensão do contribuinte exigiria uma
demonstração que não deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação
aos outros existentes na região, o que não aconteceu.
Enfim, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação
qualitativa das características particulares do imóvel em comparação com as
demais terras dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma
convincente, que o mesmo possui características particulares desfavoráveis
diferentes das características gerais da microrregião de sua localização, para fins
de justificar a revisão pretendida.
Ressalte-se que para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da
época do fato gerador do imposto (1o.01.2008, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei
no 9.393/96), o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação,
elaborado por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART
devidamente anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT
(NBR 14.6533), com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do
caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01.01.2008,
em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Quanto à matéria “Preço da terra estimula pecuária na Bahia”, às fls. 83/84,
extraída de sítio na internet, e as pesquisas e aos anúncios, também, extraídos em
sítios na internet, às fls. 85/92, cabe ressaltar que tais documentos são apenas
fontes que devem ser analisadas dentro do contexto e juntamente com Laudo de
Avaliação e outros documentos.
No que se refere ao valor das benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas, constante do Laudo Pericial , às fls. 183, que
somam R$99.941,30, que foi declarado como valor de benfeitorias de
R$330.000,00 e não glosado pela fiscalização, cabe ressaltar que, para efeito de
apuração do ITR, é irrelevante o seu acatamento ou não, pois o que importa é o
valor do VTN arbitrado pela autoridade fiscal, que em qualquer situação
permaneceria o mesmo, isto é, no valor de R$5.281.209,20 (R$2.143,00/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o acatamento do valor requerido pelo
contribuinte às benfeitorias e culturas/pastagens/florestas, este seria computado
para efeito de apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando o
requerente, no que diz respeito ao cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
que o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2008, está compatível com as
suas características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$5.281.209,20 (R$2.143,00/ha), arbitrado pela fiscalização, com base
no SIPT.
Por outro lado, o Recorrente trouxe aos autos, novo laudo de avaliação, com o
pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART , em que foram
preenchidos os requisitos legais em que se concluiu que o Valor da Terra Nua para o
exercício em questão é de R$ 2.039.160,13.
Da área de descanso
Com relação à área de descanso, verifica-se que não há comprovação de que a alegada
área de descanso foi devidamente comprovada.
Constou da decisão recorrida, o seguinte trecho, com o qual concordo e me utilizo como
razão de decidir:
Pois bem, cabe salientar que as áreas em descanso são áreas que em anos
anteriores foram utilizadas com produtos vegetais, que precisam recuperar o
solo. Para que esta área em descanso possa ser declarada como área utilizada é
necessário que exista Laudo Técnico onde conste expressamente recomendação
para qUe aquela área específica seja mantida em descanso, ou submetida a
processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de
descanso. Assim, não tendo sido comprovada a recomendação técnica escrita,
firmada por profissional legalmente habilitado, a área é considerada área não
utilizada.
O § 2° do art. 18 da IN SRF n° 256, de 2002, determina:
Art. 18. Observado o disposto nos arts. 23 a 29, considera-se utilizada pela
atividade rural a porção da área aproveitáyel do imóvel rural que, no ano
anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR:
[...]
§ 2o A área destinada a descanso para a recuperação do solo deverá ser passível
de comprovação em procedimento fiscal. (grifo nosso)
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

Apesar de o contribuinte ter sido intimado a apresentar Laudo Técnico que
comprovasse essa área, não apresentou tal documento em resposta a intimação
inicial, assim como não acostou aos autos, na fase da impugnação, esse
documento de prova, posto que o citado Laudo de Avaliação de Imóvel Rural,
doc. de fls.160/185, não é considerado documento hábil para a comprovação
dessa área, já que, além determinar o valor monetário atual do imóvel, às fls.
162, e de ter sido elaborado, apenas, em 11.11.2013, após a ciência da
Notificação de Lançamento pela impugnante, não consta desse documento
nenhuma referência a eventual recomendação técnica feita em época anterior ao
fato gerador do ITR, apenas constando no quadro de distribuição de área do
imóvel, às fls. 183, a menção de uma área em descanso de 200,0 ha, o que não é
suficiente para a comprovação dessa área.
Quando se fala em área em descanso, fica subentendido tratar-se de áreas
utilizadas com produtos vegetais e exige-se que o laudo técnico conste
recomendação expressa para que aquela área específica seja mantida em
descanso, ou submetida a processo de recuperação, como muito bem orienta a
pergunta de n° 127 do Manual de Pergunta e Resposta referente ao Exercício de
2008:
127- Como deve ser declarada a área do imóvel rural em descanso?
A área do imóvel rural em descanso para a recuperação dos solos deve ser
declarada como área utilizada. É, entretanto, imprescindível a existência de
laudo técnico de que conste expressamente recomendação para que aquela área
específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação.
Não existindo recomendação técnica escrita, firmada por profissional
legalmente habilitado, qualquer área aproveitável do imóvel mantida em
descanso, ou submetida a processo de recuperação, será considerada área não-
utilizada. (IN SRF n°256, de 2002, art. 18, III) (grifo nosso)
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não comprovadas as áreas declaradas como
utilizadas na atividade rural, conforme é o caso das áreas em descanso, objeto de
glosa, elas deixam de integrarem a área utilizada do imóvel, passando a ser
considerada área aproveitável não utilizada pela atividade rural, para efeito de
apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo, conforme demonstrado pela autoridade fiscal às fls. 06.
Desta forma, cabe manter a glosa da área em descanso declarada de 2.000,0 ha
efetuada pela autoridade fiscal e não acatar a área em descanso pretendida de
200,0 ha.
No novo laudo, também não há a justificativa de que haveria a necessidade de descanso
da área, de modo que a conclusão é a mesma.
Sendo assim, não há o que prover
Multa e alíquota aplicada – da infringência ao princípio não confisco. Súmula
CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria em
que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721522/2013-18

343 de junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou
deixar de observar quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já foi
avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para
reconhecer o Valor da Terra Nua (VTN) apurado no último laudo apresentado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando o valor da terra
nua apurado no último laudo apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital